Tribunal: TJES
Processo: 0000198-41.2017.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000198-41.2017.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO SERGIO CLEMENTE ALVES e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000198-41.2017.8.08.0067

APELANTES: PAULO SERGIO CLEMENTE ALVES, CARLOS OSCAR DA VITORIA CABRAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO

(ARTIGO 157, §
2
º
,
II

e VII,
do C
ÓDIGO PENAL)
.
RECURSO DE CARLOS OSCAR DA VITÓRIA CABRAL. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. PROVAS QUE NÃO CONFIRMARAM SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PAULO SÉRGIO CLEMENTE ALVES. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. INVIABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA DEVIDAMENTE CONFIGURAD
O
. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ISENÇÃO DE PENA. DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INIMPUTABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS GENÉRICOS. NECESSIDADE DE
REDIMENSIONAMENTO AO
MÍNIMO LEGAL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE QUE CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Recurso do réu Carlos Oscar da Vitória Cabral
. É inequívoco que o crime foi cometido por duas pessoas, mesmo porque o local dos fatos tinha câmera de segurança que capturou o momento do roubo, tendo sido possível identificar que o delito foi praticado em concurso de agentes. No entanto, formou-se inequívoca dúvida a respeito da participação de Carlos Oscar no delito, haja vista que nenhuma prova produzida ao crivo do contraditório foi hábil a confirmar com exatidão a autoria por parte do referido réu, considerando que a vítima não o reconheceu e que o réu Paulo Sérgio apresentou versão divergente sobre a participação daquele no crime.

2.
Recurso do réu Paulo Sérgio Clemente Alves
. A utilização de instrumento cortante na execução do crime é suficiente para enquadrar a conduta, formal e materialmente, ao tipo penal do roubo, haja vista que a mera exibição da arma branca provoca intimidação – como de fato ocorreu, haja vista que a vítima confirmou de forma categórica que somente não se aproximou porque viu o réu com a faca. Além disso, a câmera instalada no estabelecimento comercial mostra, nitidamente, um dos agentes saindo do local com uma faca. Não há que se falar, portanto, que a conduta se amolda ao crime de furto.

2.1. Considerando que o réu cometeu crime mediante grave ameaça e, além disso, possui antecedentes criminais, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta hábil a reconhecer o princípio da insignificância.

2.2. A dependência química somente implica na inimputabilidade penal quando causar incapacidade na compreensão do caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Hipótese em que em nenhum momento foi constatada mínima dúvida sobre o grau de consciência do réu e de sua percepção acerca dos fatos.

2.3. No que tange à pena-base, a fundamentação apresentada mostrou-se demasiadamente genérica, haja vista que todos os elementos destacados são próprios do tipo penal, não sendo idôneos para justificarem a dita exasperação.

2.4. O momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução. Precedentes do STJ e do TJES.

3. Recursos conhecidos e, no mérito, PROVIDO o apelo de Carlos Oscar da Vitória Cabral para absolvê-lo, e PROVIDO PARCIALMENTE o recurso de Paulo Sérgio Clemente Alves para reduzir sua pena para 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Honorários fixados aos advogados dativos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Carlos Oscar da Vitória Cabral e dar parcial provimento ao apelo de Paulo Sérgio Clemente Alves, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000198-41.2017.8.08.0067

APELANTES: PAULO SERGIO CLEMENTE ALVES, CARLOS OSCAR DA VITORIA CABRAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos por

PAULO SÉRGIO CLEMENTE ALVES e CARLOS OSCAR DA VITÓRIA CABRAL
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive, proferida pelo Juízo da Vara Única de João Neiva (Id. 3689674, vol. 01, pp. 231/241), por meio da qual foram condenados pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, incisos II e VII, do Código Penal, às penas de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais do apelante
CARLOS OSCAR DA VITÓRIA CABRAL
, pp. 277/280, a defesa técnica pugna pela absolvição ao argumento de que não foram produzidas provas que o relacionem ao crime. Subsidiariamente, requer a aplicação da pena no mínimo legal. Por fim, pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios.

O apelante
PAULO SÉRGIO CLEMENTE ALVES
, pp. 284/290, apresentou razões recursais requerendo a desclassificação da conduta para o crime de furto, sob a alegação de não ter ocorrido violência ou grave ameaça. Requer, ainda, o reconhecimento da atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância. Ultrapassadas as teses, pugnou pela isenção de pena por ter cometido o crime sob efeito de drogas ou, ainda, o redimensionamento da pena para o mínimo legal. Requer, também, a concessão do direito de recorrer em liberdade, o afastamento da indenização e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Emerge da denúncia que, no dia 15 de janeiro de 2017, por volta das 03:00 horas da manhã, no Bar e Restaurante Colorado, em João Neiva, os réus, agindo de forma livre e consciente, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca (faca), subtraíram a quantia de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) e 40 (quarenta) maços de cigarro pertencentes ao estabelecimento comercial acima referido.

Consta dos autos que os réus entraram no restaurante e se dirigiram ao caixa, momento em que PAULO SÉRGIO, apontando uma faca para a funcionária Dulciana Vieira Braga, anunciou o assalto e, ato contínuo, subtraíram os itens mencionados, evadindo-se do local logo em seguida, correndo em direção à BR 101, sentido Ibiraçu.

Devidamente processados, os réus foram condenados pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade do crime de roubo majorado encontra-se suficientemente ancorada no Boletim Unificado (pp. 05/09 – apenso), na mídia contendo as imagens de câmera de segurança (inseridas no Google Drive), bem como nos depoimentos obtidos na esfera policial e em juízo.

No que se refere à autoria delitiva, a funcionária do restaurante e vítima direta dos réus, Dulciana Vieira Braga, prestou depoimento em juízo e assim declarou:

( ... )
que no dia dos fatos viu pela vidraça a sombra dos réus
; que como
viu que eles estavam com uma faca
, não se aproximou do caixa; que os assaltantes levaram da lanchonete, cigarro e dinheiro;, ( ... )
que na delegacia reconheceu Paulo Sérgio como um dos assaltantes; que não teve nenhuma dúvida de que Paulo Sergio assaltou a lanchonete
; que atendia Paulo Sergio todos os dias, vendendo cigarro para ele; que reconheceu Paulo Sergio pelo físico; q
ue era Paulo Serg
io
que estava com a faca
; que confirma seu depoimento prestado na esfera policial; que reconheceu Paulo Sergio quando ele estava chegando no caixa; Que Paulo estava com a faca na mão, porém a faca estava um pouco escondida pra baixo; que conseguiu ver a faca e por isso não se aproximou;. ( ... )
q
ue
quando viu a faca, sentiu muito medo
, porque não era a primeira vez que era assaltada com uma faca; que achava que podia acontecer o pior com ela (...)
que não reconheceu o outro comparsa de Paulo Sérgio.
"

Ao que se denota, portanto, a vítima reconheceu de forma inequívoca a participação de Paulo Sérgio na prática delituosa, mas não identificou o coautor do delito. Digno de nota ressaltar que, na esfera policial, a funcionária do estabelecimento também confirmou que Paulo Sérgio estava envolvido no roubo, mas não soube precisar, com exatidão, quem seria o comparsa daquele. Na verdade, colhe-se dos autos que Dulciana prestou depoimento ao Delegado de Polícia e indicou terceira pessoa como provável autora do crime, senão vejamos:

“
apos análise espontânea das fotografia, a declarante confirma categoricamente que um dos assaltantes que cometeu o crime na madrugada de 22-01-17 é Paulo Sérgio Clemente Alves(de quem já tinha certeza e que usava uma faca)
e provavelmente
o
segundo elemento apresentado por fotog
r
afia, chamado
E
manuel
F
elipe da
V
itoria
C
abral, realmente tem as mesmas características da pessoa que estava com
P
aulo
Sé
rgio
C
lemente
A
lves quando a declarante foi v
í
tima do assalto em tela”
(pp. 12/13 – apenso).

Com efeito, é importante ressaltar que Emanuel chegou a ser investigado durante a fase inquisitorial. Ao seu turno, quando Paulo Sérgio foi interrogado perante a autoridade policial, confirmou que cometeu o roubo e declarou que praticou o crime não com Emanuel, mas com o irmão deste, qual seja,
Carlos Oscar da Vitória Cabral
, o ora apelante.

Ocorre que, durante a fase judicial, não foram produzidas provas que pudessem identificar, com exatidão, ter sido Carlos Oscar da Vitória Cabral um dos autores do crime.

Nesse contexto, a vítima não o reconheceu. Além disso, o réu Paulo Sérgio, quando interrogado em juízo, apresentou versão diversa daquela apresentada na esfera policial e negou que Carlos tivesse participado da empreitada criminosa, mas sim um andarilho que conheceu.

Ora, é inequívoco que o crime foi cometido por duas pessoas, mesmo porque o local dos fatos tinha câmera de segurança que capturou o momento do roubo, tendo sido possível identificar que o delito foi praticado em concurso de agentes.

No entanto, formou-se inequívoca dúvida a respeito da participação de Carlos Oscar no delito, haja vista que nenhuma prova produzida ao crivo do contraditório foi hábil a confirmar com exatidão a autoria por parte do referido réu.

Diante do exposto, concluo que restou configurada razoável dúvida a ensejar a absolvição do réu Carlos Oscar da Vitória Cabral.

Não havendo provas contundentes a respeito da prática criminosa, portanto, deve-se privilegiar a garantia constitucional da presunção de inocência, razão pela qual, ao menos neste caso concreto, a condenação do referido réu é inalcançável.

Sobre o tema, já decidiu este Eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. RECHAÇADA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. DIVERGÊNCIAS SUBSTANCIAIS ENTRE AS VERSÕES FÁTICAS. IN DUBIO PRO REO. AUS~ENCIA DE SUPERAÇÃO DO "STANDARD PROBATÓRIO" NECESSÁRIO PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. APELO PROVIDO. (...).
Mérito. Existência de dúvidas entre ambas as versões apresentadas aos autos, da acusação e da defesa, a despeito de divergentes. Diante da dissonância probatória, não se pode fechar os olhos em face da presença de indícios que possam deveras apontar a inocência do acusado.
Até porque, os depoimentos policiais constituem provas legítimas, quando corroboradas por outros elementos probantes, porém, não são absolutas. Trata-se, assim, de prestigiar o olhar do ponto de vista defensivo, em atenção à presunção de inocência e ao in dubio pro reo, medida mais acertada conforme os ditames do Direito Penal Constitucional operante neste Estado Democrático de Direito. Absolvição que se impõe. 3)
Ainda que possam existir indícios mínimos de que o ora recorrente pudesse ter praticado o crime de tráfico descrito na denúncia, a prova produzida e referenciada na sentença (depoimento dos policiais confrontado pelos depoimentos de outras testemunhas) não superou a dúvida razoável, não atingindo o standard probatório necessário para afastar o brocardo in dubio pro reo.
4) Apelo provido. (TJES; APCr 0011962-24.2019.8.08.0012; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS NÃO SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A situação narrada revela um caso em que há uma grande probabilidade do apelante ser o autor do crime e, por outro, há circunstâncias que trazem dúvidas a respeito da autoria.
Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no in dubio pro reo, segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo.
(Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ED. ED. Juspodvim, p 699.) 2. Recurso provido. (TJES; APCr 0001521-75.2016.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022)

Ora, do princípio da presunção de inocência decorre a regra probatória segundo a qual recai sobre a acusação o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável, de tal modo que, como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado (Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal).

Por outro lado, a autoria delitiva por parte do réu Paulo Sérgio Clemente Alves resta inequívoca.

Nesse contexto, a vítima não esboçou nenhuma dúvida ao reconhecê-lo,
haja vista que já o conhecia anteriormente
, e, além disso, o próprio réu confessou a prática delitiva, tanto na esfera policial quanto na judicial.

Quanto ao pleito para desclassificação da conduta para o crime de furto, também há elementos probatórios que confirmam, de forma inequívoca, a utilização de arma branca (faca) para obtenção do êxito na subtração.

Em interrogatório, o réu também admitiu que estava com a faca
e que a colocou para fora da camisa
, mas não a apontou para ninguém.

Ora, o fato de ter utilizado o instrumento cortante na execução do crime é suficiente para enquadrar a conduta, formal e materialmente, ao tipo penal do roubo, haja vista que a mera exibição da arma branca provoca intimidação – como de fato ocorreu,
haja vista que a vítima confirmou de forma categórica que somente não se aproximou porque viu o réu com a faca
. Além disso, a câmera instalada no estabelecimento comercial mostra, nitidamente, um dos agentes saindo do local com uma faca.

Não há que se falar, portanto, que a conduta se amolda ao crime de furto.

Via de consequência, descabe falar, também, em aplicação do princípio da insignificância, que teve as suas diretrizes instituídas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo elas: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica causada (HC 136896, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016). Desse modo, considerando que o réu cometeu crime mediante grave ameaça e, além disso, possui antecedentes criminais, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta.

Quanto à tese de isenção de pena por ter cometido o crime sob efeito de drogas, é importante consignar que em nenhum momento foi constatada mínima dúvida sobre o seu grau de consciência e percepção acerca dos fatos. Ao contrário, o réu descreveu sua conduta em detalhes, sem esboçar que estivesse de alguma forma, à época dos fatos, impossibilitado ou limitado de exprimir sua vontade. Com efeito, a dependência química somente implica na inimputabilidade penal quando causar incapacidade na compreensão do caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento – o que não ficou evidenciado.

No tocante ao redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o juízo
a quo
assim analisou as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal:

“
Culpabilidade evidenciada pela intenção de praticar o delito de roubo quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que a prática da conduta, devendo ser desfavorável ao réu
. Antecedentes, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula n° 444 do STJ, estão maculados, conforme se extrai do teor do documento de fl. 25. Contudo, deixo de valorá-la, pois será utilizada a título de reincidência na segunda fase, como circunstância agravante da pena. Sua conduta social, nada foi apurado. A personalidade do acusado nada foi apurado.
Motivo não justifica o crime de roubo, considerando que o acusado pretendia lucro fácil na prática de crimes contra o patrimônio.
O delito foi praticado em circunstâncias normais da espécie.
As consequências do delito foram graves, haja vista que o mal causado na vítima pode acarretar inevitável abalo no cotidiano dessa vítima e danos psicológicos para o resto da vida
. O comportamento da vítima em nada influiu".

Desse modo, valorados negativamente os vetores da culpabilidade, motivos e consequências, promoveu-se a exasperação da pena-base para 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Ocorre que a fundamentação apresentada mostrou-se demasiadamente genérica, haja vista que todos os elementos destacados são próprios do tipo penal, não sendo idôneos para justificarem a dita exasperação. Ademais, no que se refere às consequências do delito, sequer ficou demonstrado se a vítima sofreu abalo que comprometesse sua rotina diária.

Necessário, portanto, reformar a pena-base para que seja fixada no mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, foram consideradas as atenuantes da confissão espontânea e da reincidência. Ocorre que, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia nº 1.947.845/SP (Tema 585), o Colendo Superior Tribunal de Justiça ratificou seu entendimento no sentido de que “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena,
a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
”,
excetuando-se a referida compensação na hipótese de multireincidência.

Dessa forma, sendo ambas circunstâncias preponderantes, se neutralizam, a princípio. Ocorre que o réu, pelo que se extrai da ficha de antecedentes colacionada aos autos, pp. 15/17, tem mais de uma condenação transitada em julgado (0000122-94.2013.8.08.0022 e 0000900-89.2014.8.08.0067).

É necessário, portanto, promover o agravamento da pena, considerando a reincidência em maior grau. Desse modo, na segunda fase dosimétrica, à luz do princípio da proporcionalidade, entendo razoável fixar a pena intermediária em 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, o juiz, no que se refere às causas de aumento do emprego de arma branca e concurso de pessoas, aplicou uma fração de 1⁄2 (metade). No entanto, como cediço, de acordo com enunciado sumular nº 443, do STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes

Ausente motivação concreta para a aplicação da majorante em seu grau máximo, necessário se faz a correção do cálculo dosimétrico para fazer constar a fração mínima de 1/3 (um terço), razão pela qual
a pena definitiva do apelante Paulo Sérgio será de 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
14 (quatorze) dias-multa
.

Considerando a reincidência do réu, bem como, em atenção à detração, o tempo de prisão provisória (desde 16/01/2021 – conforme ofício de p. 57), fixo o regime
semiaberto
para cumprimento inicial da pena.

Em relação ao requerimento da defesa de Paulo Sérgio para
“afastamento da reparação de danos, tendo em vista que o acusado é dependente químico”
, verifico que não foi fixada indenização no título judicial, razão pela qual a análise do pedido é inviável.

No que tange ao requerimento de isenção de custas processuais, rememoro que
"o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)"
(AgRg no AREsp 2175205/CE. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 08/11/2022. DJe: 16/11/2022).

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, os advogados

Simara R. Forturnato Chichoni (OAB/ES 28.697) e Bernardo Luiz Monteiro Arpini (OAB/ES: 11.336)
realizaram, respectivamente, a defesa dos apelantes Carlos e Paulo, tendo interposto
recurso
s
de Apelaç
ões

único
s
, os quais não exigiram esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)

para cada um dos advogados,
atualizados pela taxa SELIC, a partir do arbitramento (data da Sessão).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PROVIMENTO ao recurso de CARLOS OSCAR DA VITÓRIA CABRAL
para absolvê-lo da prática do crime de roubo majorado e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo de PAULO SÉRGIO CLEMENTE ALVES
para reduzir sua pena para 05 (cinco) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Caso assim esta eg. Corte entenda,
EXPEÇA-SE
o competente alvará de soltura do réu Carlos Oscar da Vitória Cabral, salvo se por outro motivo não estiver preso, bem como
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução para que promova as adequações necessárias no cumprimento da pena do réu Paulo Sério Clemente Alves.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)